Tribunal: TJMT
Processo: 1020318-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020318-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEOBET & HEEMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leobet & Heemann Advogados Associados, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, determinou a suspensão desse executivo, pelo prazo de 01 (um) ano, e deixou de apreciar a Exceção de Pré-Executividade manejada pela Agravante.
A Recorrente noticia que é parte executada na referida Execução, tendo apresentado Exceção de Pré-Executividade, sobre o fundamento de ser nula a ação, porque embasada em CDA cujo crédito sequer foi constituído, na medida que este está sendo discutido em procedimento administrativo tributário perante o fisco municipal.
Informou que, não obstante a apresentação da mencionada Exceção, o Juízo a quo acolheu um pedido do Exequente, ora Agravado, e suspendeu, por 01 (um) ano, a Execução Fiscal, sem que tenha apreciado os pedidos da Exceção de Pré-Executividade.
Defende que
a dívida exequenda não é exigível, ao passo que o crédito tributário sequer foi constituído, uma vez que se encontra em discussão em sede administrativa, não havendo em que se falar em suspensão do processo, mas em sua extinção por ausência dos requisitos da ação.
Postula pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a “imediata extinção do feito no juízo de piso”, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a liminar pretendida.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será deferida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico, em tese, que não assiste razão à Recorrente, que autorize o deferimento da medida de urgência.
Sem embargo da relevância dos fundamentos recursais, constato, desde logo, que a controvérsia suscitada, qual seja, a inexigibilidade do crédito tributário, não foi enfrentada pelo Juízo recorrido, de sorte que o acolhimento dessa tese, nessa instância recursal, configura, a princípio, indevida supressão de instância.
Não bastasse, embora a Recorrente tenha sustentado a necessidade da concessão da antecipação da tutela recursal, amparada na urgência da situação, fez constar em sua petição do Agravo:
N’outro giro, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a Agravante será intimada nos próximos dias para desocupar sua casa, perdendo sua moradia e o seu trabalho, tudo ao mesmo tempo, e em período de PANDEMIA MUNDIAL, o que dificulta acesso ao concorrido mercado de trabalho, acarretando dano de cunho irreparável. (id. 59259996, págs. 19/20, com destaque no original).
Vê-se, assim, que a fundamentação posta, para justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal, está dissociada do objeto da ação de base e deste Recurso de Agravo de Instrumento, logo, inexistente o fundamento.
Não obstante, entendo que, na realidade, não há urgência na apreciação da medida pretendida pela Recorrente, porquanto o processo de Execução foi deflagrado no ano de 2016, e a Exceção de Pré-Executividade apresentada no ano de 2019, sem que tenha sido demonstrado, por ela, o efetivo empecilho no exercício das suas atividades, diante da existência daquele executivo fiscal.
Nesse compasso, à mingua da urgência decorrente do contexto factual, parece-me que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pela Agravante.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida pela Leobet & Heemann Advogados Associados.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.